Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702303-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme art. 1.007, do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Sendo assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao agravante para que demonstre o pagamento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil – CPC. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2023 14:23:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora